Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705853-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMANUEL GERALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Expirado o prazo da suspensão processual determinada no ID 35099170, intime-se o exequente/agravante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, requeira o que entender de direito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator